Tribunal: STF
Processo: HC 198136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos nos arts. 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa) do CP. Alegada nulidade do processo ante a suspeição do juízo processante. Artigo 254 do CPP. Não ocorrência. Conclusão adotada pelas instâncias ordinárias. Divergência. Necessidade do reexame de fatos e provas. Não comprovação da parcialidade do julgador por meio do incidente processual adequado. Inviabilidade do reconhecimento, na via estreita do habeas corpus, da nulidade do processo-crime. Agravo não provido.